Tribunal: STF
Processo: RE 1454688
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 18):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MIGRAÇÃO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. RETORNO AO PARCELAMENTO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Antes de efetuar a migração do parcelamento disciplinado pela Lei nº 11.941/2009 para o PERT, previsto na Lei nº 13.496 era dever do contribuinte se informar sobre as normas de ambos parcelamentos envolvidos e, assim, decidir conforme melhor lhe aprouvesse. Existe previsão normativa clara no sentido de que os parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos em caso de cancelamento da adesão ao PERT.



    2. Não é hipótese de mero erro formal ou de equívoco no sistema.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram rejeitados (Doc. 22).



    No RE (Doc 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, inicialmente, violação ao art. 93, IX da Carta Magna, por ausência de fundamentação no acórdão recorrido.



    Quanto ao mérito, aponta violação aos arts. 5º, II e 37, caput (princípio da legalidade); 145, §1º (princípio da capacidade contributiva); e 150, IV (princípio do não confisco), da Constituição Federal, e aos Princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé.



    Para tanto, sustenta a ilegalidade da Portaria PGFN 690/2017 tendo em vista que “a Lei nº 13.496/2017 e Lei nº 11.941/2009 em nenhum momento estabelecem a irretratabilidade da desistência de parcelamentos anteriores” (fl. 11, Doc. 24).



    Aduz que “a recorrida ao impedir que o recorrente retorne ao parcelamento anterior está impondo uma decisão que não possui base legal, ou seja, a Receita Federal não pode impedir que o contribuinte retorne ao parcelamento do “Refis da Crise”, pois não há lei nesse sentido. O ato praticado pela Administração Pública, e confirmado pela decisão recorrida, não podem prevalecer, pois em nenhuma das leis citadas no tópico anterior há previsão de que a desistência dos parcelamentos é irretratável e irrevogável. Essa previsão consta apenas da Portaria da PGFN” (fl. 13, Doc. 24). 



    Pondera que “não houve má-fé por parte do Contribuinte ou de sua Contabilidade, que apenas pretendiam quitar a pendência fiscal que o Sistema da RFB apresentava (doc. 12 dos autos de origem), da maneira menos onerosa (docs. 13 e 14 dos autos de origem). A boa-fé do Impetrante está demonstrada em todos os parcelamentos realizados, desde o ordinário de 2008 (doc. 07 dos autos de origem), o REFIS de 2009 consolidado em 2011 (doc. 09 e 10 dos autos de origem), que vinha sendo regularmente quitado (doc. 11), bem como no e-mail enviado por sua contabilidade explicado a ideia de novo parcelamento (doc. 14 dos autos de origem)” (fls. 16-17, Doc. 24).



    Quanto à ofensa ao princípio da legalidade, ressalta que “não pode (...) ser obrigada a cumprir determinação não disposta em lei” (fl. 13, Doc. 24).



    Aponta, por fim, violação aos seguintes princípios constitucionais: “a) Princípio da Capacidade Contributiva, na medida em que o Governo estará cobrando valores que representam mais do que o dobro do saldo então pendente de débito fiscal em nome do recorrente, sem qualquer fato econômico superveniente que o fundamente gerando teórica capacidade contributiva, apenas por erro formal cometido de boa-fé pelo Contribuinte; b) Princípio do Não Confisco: uma vez que cobrar débitos em valores superiores ao dobro do que era devido por simples erro formal que não causou qualquer prejuízo ao Fisco é conduta de índole manifestamente confiscatória; c) Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade: uma vez que o ônus gerado pelo erro cometido (de boa-fé, como fartamente comprovado) é de altíssima monta, representando uma diferença superior a R$ 70 mil reais, sem qualquer prejuízo ao Erário ou fato econômico que lhe pudesse fundamentar; d) Princípio da Boa-Fé: uma vez que, conforme documentos apresentados na peça exordial, o contribuinte sempre teve uma conduta ética ao realizar o parcelamento e posteriores trocas de parcelamento” (fl. 18, Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, e art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 3-6, Doc. 18):



    “CLAUDIRLEI LUIZ ANSOLIN impetrou mandado de segurança em face de ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/SC objetivando seja garantido seu direito de manter-se no parcelamento anterior (“Refis da Crise”), seguindo com os pagamentos devidos até a quitação da integralidade do débito, e suspendendo-se a exigibilidade dos respectivos créditos tributários hoje em aberto, nos termos do art. IV do art. 151 do CTN. Alternativamente, postula seja declarado seu direito de manter-se no PERT, concedendo-se prazo razoável para quitação do valor de ingresso no programa (7,5% do total devido). 



    (...)



    Pretende a apelante a concessão da segurança para que seja possibilitado seu retorno ao “Refis da Crise", já que mais vantajoso que Programa Especial de Regularização Tributária, ao qual aderiu posteriormente. Subsidiariamente, requer seja concedido prazo razoável para quitação do valor de ingresso no PERT (7,5% do total devido). 



    Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, o impetrante ingressou no "Refis da Crise", regulamentado pela Lei nº 11.941/2009, no ano de 2009 (Evento 1- COMP 9), o qual foi consolidado em fiscalização da Receita Federal em 2011 (Evento 1 - COMP 10). 



    Constatado que sobejava, em 11/10/2017, um saldo no montante de R$ 53.002, 14 (Evento 1 - COMP 12), e acreditando se tratar de uma opção menos onerosa para a quitação deste valor, a impetrante optou por desistir do parcelamento anteriormente formulado e aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), criado pela Lei nº 13.496/2017. 



    Recebeu, contudo, comunicado de débito da Receita Federal e, realizando simulação de cálculo de valores no PERT, constatou que ficaria sujeito a um débito no valor de R$ 129.986,04 (Event0 01 - COMP18), gerando, assim, um débito a maior no montante de R$ 76.142,39. 



    Defende, assim, que, diante de sua conduta pautada pela boa-fé, é ilegal e inconstitucional a sua exclusão do REFIS em razão de erro formal. 



    A Lei nº 13.496, resultado da conversão da MP nº 738/2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, prevê, nos termos do seu art. 1, § 2º, que o PERT poderá abranger parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos. 



    Em relação à desistência de parcelamentos anteriormente concedidos prevê a Portaria PGFN nº 690, de 29/06/2017, responsável pela regulamentação do PERT: 



    […]



    No que tange à rescisão do parcelamento formulado com fulcro na Lei nº 11.941/2009, esclarece o diploma legal: 



    […]



    Não, há, portanto, qualquer ilegalidade no cálculo efetuado pela Receita Federal, que foi realizado de acordo com o previsto, com clareza, nas normas que incidem na situação em análise. 



    Descabida, portanto, a alegação de ofensa aos princípios da razoabilidade, do não confisco e da capacidade contributiva, uma vez que a apelante efetuou espontaneamente a migração de parcelamento. Era dever do contribuinte se informar sobre as normas de ambos parcelamentos envolvidos e, assim, decidir conforme melhor lhe aprouvesse. 



    Ou seja, diferentemente dos casos tratados nos precedentes colacionados na exordial e no recurso de apelação, não se cogita de erro formal ou equívoco do sistema, mas de mero arrependimento na adesão ao Programa. 



    Existe, contudo, previsão normativa clara no sentido de que os parcelamentos em relação aos quais houver desistência não serão restabelecidos em caso de arrependimento quanto à adesão ao PERT. 



    A alegada boa-fé, que o apelante afirma restar demonstrada pelo adimplemento das parcelas dos parcelamentos e pela indicação da migração por assessoria contábil (Evento 1 - COMP 14), não autoriza o acolhimento da pretensão do impetrante. Com efeito, o adimplemento das parcelas é dever de quem adere a qualquer espécie de parcelamento, ao passo que a orientação de assessoria contábil não exime o impetrante de se informar sobre as consequências jurídicas da opção por um ou outro parcelamento, sob pena de total desprestígio ao princípio da segurança jurídica. 



    Tampouco merece prosperar o pedido alternativo de concessão de maior prazo para a pagamento da entrada prevista no PERT, já que não existe qualquer previsão legal que ampare tal pretensão. Tratando-se de um programa especial de parcelamento, suas condições e exigências devem ser interpretadas de maneira literal. 



    Merece manutenção, portanto, a denegação da segurança.”



    Verifica-se, da leitura acima, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. LEI Nº 11.941/2009. INCIDÊNCIA DE JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia envolvendo a interpretação das Leis 11.941/2009 e 9.430/96, do Código Tributário Nacional e da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.311.322-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 20/4/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional), bem como análisar o conjunto fático e probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), o que não é cabível em sede de apelo extremo.



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.299.815-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. DESCONTOS CONCEDIDOS PELA LEI Nº 11.941/2009. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A controvérsia envolvendo a interpretação da Lei 11.941/2009 revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, além do óbice referente à incidência da Súmula 279 do STF ao caso.



    2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.248.560-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/6/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente